Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720544-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AJUIZAMENTO PELA SEGURADORA EM FACE DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DO DANO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL. ART. 435, CPC. POSSIBILIDADE. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM RAZÃO DE DESMORONAMENTO DE ESTRUTURA PREDIAL DE CONDOMÍNIO. ART. 937, CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. CAUSA DO DANO. FALTA DE REPAROS. NECESSIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, o laudo pericial juntado pelo apelante somente foi disponibilizado depois de prolatada a sentença, de modo que o documento deve ser analisado. 2. A pretensão autoral ampara-se no art. 786 do Código Civil, o qual estabelece que, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Também tem por fundamento o que está disposto na Súmula no 188, do STF, cuja dicção é a seguinte: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro". 3. Segundo o art. 937, do Código Civil, “o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”. Trata-se de responsabilidade objetiva que está condicionada a comprovação de a origem da ruína ser a falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. 4. Se a prova pericial comprova que o Condomínio não realizou manutenção preventiva adequada que poderia ter evitado o desabamento da estrutura da garagem, impõe-se a sua responsabilização pelos danos causados, ressarcindo a seguradora pelos prejuízos pagos ao segurado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 937 do Código Civil, sustentando que só pode ser responsabilizado pelo pedido de ressarcimento da seguradora caso esteja devidamente comprovada a sua omissão quanto aos reparos presumidos na estrutura do prédio, o que não se verificou na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 937 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A responsabilidade do dono do edifício é objetiva e está condicionada a comprovação de a origem da ruína ser a falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Na hipótese, para a definição do nexo de causalidade entre o ocorrido e a ausência de possíveis reparos na estrutura predial, para fins de apuração da responsabilidade, foi utilizada a prova pericial produzida nos autos do processo de no 0719890-79.2018.8.07.0001, em que litigam as mesmas partes, sendo idêntica a causa de pedir fática. Ressalta-se que o laudo (id 30067293) foi objeto de contraditório pelas partes nos presentes autos. O laudo pericial apontado atribuiu a causa do sinistro à falta de manutenção preventiva adequada pelo condomínio apelante, conforme trecho a seguir transcrito: (...) A prova pericial é corroborada pela inexistência de prova nos autos de que o condomínio realizou manutenção periódica no local do sinistro. Assim, entendo, tal como juízo sentenciante, que restou configurada a responsabilidade do Condomínio pelos danos decorrentes do colapso da estrutura da garagem, uma vez que comprovada a sua origem na falta de reparos dos tirantes da laje, problema que poderia ter sido previamente detectado se tivesse ocorrido manutenção preventiva adequada” (ID 34113114 - Págs. 1 e 2. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030